Tribunal: TJDFT
Processo: 0024117-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE FIANÇA. NULIDADE. EXCLUSÃO DE FIADOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VALOR DOS HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento a agravo interno interposto contra decisão que não havia conhecido do apelo pela interposição de recurso inadequado, aplicando o princípio da fungibilidade, assim como deu provimento à apelação para inverter o ônus da sucumbência.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. O acórdão embargado se limitou a inverter o ônus sucumbencial, não tendo se manifestado sobre o critério de fixação do valor dos honorários advocatícios. 3.1. De acordo com o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. No caso, se a adoção da regra geral conduz à fixação de honorários em patamar desproporcional ao trabalho realizado, impõe-se a fixação por equidade, conforme autoriza o §8o do referido dispositivo legal.
4. O acórdão impugnado manifestou-se de forma clara e expressamente no sentido de, no presente caso, ser justificável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em virtude de o juízo singular ter induzido a parte a erro. 4.1. A embargante, inconformada com o resultado que lhe foi desfavorável, pretende apenas rediscutir a matéria já debatida em demasia no voto condutor. Assim, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria. 4.2. Ademais, a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos legais e julgados que a embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. Recurso do executado conhecido e provido. Recurso da exequente conhecido e desprovido.